Tribunal: TJDFT
Processo: 0737273-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:106.35pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:106.35pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:106.35pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:106.35pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:106.35pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. Embargos de declaração não providos.